Tribunal: TJMT
Processo: 0004143-40.2016.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004143-40.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), REINALDO STUMM - ME - CNPJ: 32.933.004/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa.
(N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 30/1/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0004143-40.2016.8.11.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO: REINALDO STUMM-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Reinaldo Stumm-ME, homologou o acordo entabulado entre as partes e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que, uma vez firmado entre as partes um prazo determinado para quitação da dívida reconhecida, de forma parcelada, não há que se falar em extinção, mas, tão somente, em suspensão temporária do processo de execução, tendo em vista que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, não se podendo cogitar que a execução esgotou seu objeto.

Pugna pela reforma da sentença, para determinar a suspensão da execução enquanto durar o parcelamento do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Reinaldo Stumm-ME, homologou o acordo entabulado entre as partes e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que, o Apelante ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Reinaldo Stumm-ME, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.195,36 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Com efeito, a controvérsia consiste na possibilidade de extinção da execução fiscal com o parcelamento feito entre as partes.

No presente caso, o ente municipal informou nos autos o acordo feito entre as partes, após o ajuizamento da execução fiscal, requerendo a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo (id. 20877970).

Pois bem.

O Código Tributário Fiscal dispõe que suspende a exigibilidade do crédito tributário o parcelamento, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. (...)”. (STJ. REsp nº 1526804/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015).

(N.U 0002198-30.2007.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/6/2020, publicado no DJE 14/7/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO E DO EXECUTIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO
. Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa.

(N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 30/1/2019). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário, se faz necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas concomitantemente a verificação de que esta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. O protocolo de pedido administrativo de parcelamento de débito por parte do contribuinte devedor configura ato inequívoco extrajudicial de reconhecimento do seu débito, a ensejar a interrupção da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário de execução fiscal, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Recurso provido.

(N.U 0004870-55.2008.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/3/2018, publicado no DJE 16/4/2018)

Portanto o parcelamento do crédito tributário, na via administrativa, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, VI do CTN.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pagamento integral do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020